Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, além dos documentos juntados no Juízo Laboral, que indeferiu ao recorrente a gratuidade de justiça, não há outros elementos nos autos, que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 33166933). Desta forma, faculto ao recorrente a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511